Tribunal: TJDFT
Processo: 0751647-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1945015, pelo qual mantida a sentença na parte em que não incluídos os honorários advocatícios estipulados em contrato de locação na condenação impostas às rés/locatárias/devedoras.
2. Nenhuma omissão ou contradição pode ser reconhecida no acórdão embargado; o embargante discorda, mas isto não se mostra suficiente a afastar a conclusão de que efetivamente apreciada a natureza dos honorários postulados pela apelante/embargante, clara e coesa a fundamentação no sentido da inviabilidade de inclusão dos honorários advocatícios na condenação imposta às rés/locatárias/devedoras porque não comprovada a efetiva atuação extrajudicial do causídico do credor (hipótese ensejadora dos honorários contratuais à luz dos artigos 389 e 395 do CC).
3. Por fim, menção a eventuais divergências verificadas em julgados dos diversos órgãos fracionários deste TJDFT não se mostra suficiente a satisfazer os requisitos processuais para o fim de se instaurar IAC ou IRDR (arts. 947 e 976, I e II do CPC).
4. Embargos de declaração não providos.